Tribunal: STF
Processo: ARE 1292199
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS VERIFICADA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. UNIÃO ESTÁVEL. FATO INCONTROVERSO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESERVA DE MEAÇÃO À COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 
    1. Resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que decidiu sobre o recebimento da apelação com efeito suspensivo quando o mérito do recurso de apelação é analisado pelo órgão colegiado competente. Agravo interno prejudicado.
    2. A gratuidade de Justiça é tratada pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à autora com base no bem imóvel que possui, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Gratuidade de justiça deferida à apelante.
    3. Não há cerceamento de defesa quando, em se tratando de matéria que pode ser provada por documentos, e, na hipótese de ser a prova carreada suficiente para que o julgador formule seu juízo de convencimento, não subsiste espaço para cogitar-se ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com fulcro do inciso I do art. 355 e do art. 371, ambos do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
    4. Os filhos não detêm legitimidade para questionar, em sede de embargos de terceiro, a constrição incidente sobre o imóvel dado em garantia fiduciária pelo pai, que é o verdadeiro possuidor do bem em conjunto com sua companheira, pois o fato de os filhos residirem no imóvel juntamente com seus genitores decorre de um mero ato de tolerância do proprietário, seu pai, por já serem maiores de idade. Preliminar de legitimidade ativa rejeitada.
    5. Mérito: Verifica-se que a existência de união estável (há 30 anos) é fato incontroverso, haja vista a vasta documentação trazida aos autos, tais como: certidões de nascimento dos filhos em comum; comprovantes de residência, ora em nome da autora, ora em nome de seu companheiro; plano de saúde familiar; diversas fotos do casal etc. Portanto, diante da vasta documentação apresentada, é fato notório a união estável.
    6. A exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647 do CC, se aplica apenas ao casamento civil e não aos casos de união estável, conforme entendimento do STJ.
    7. É perfeitamente possível a constrição de bem imóvel oferecido em garantia de dívida, visto ser exceção à regra da impenhorabilidade, consoante art. 3º, V, da Lei n° 8.009/90.
    8. A ausência de outorga uxória na cédula de crédito bancário, não tem o condão de tornar nula a garantia em relação a quem a prestou, mas apenas impede que a companheira seja responsabilizada, com sua meação, por dívida que não consentiu. Portanto, deve ser resguardado o direito da companheira à meação após a alienação do bem, conforme decidido pela 5ª Turma Cível do E. TJDFT no julgamento do processo 0727255-24.2017.8.07.0001.
    9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.”
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 226, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “Assim, no caso em tela, a controvérsia cinge-se em analisar a validade do negócio jurídico garantido pelo imóvel dos companheiros sem anuência da autora. 
    Segundo prescreve o art. 1.647 do CC, "nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis". Todavia, a exigência de outorga uxória se aplica apenas ao casamento civil e não aos casos de união estável, conforme se depreende dos seguintes precedentes do STJ:
    (…)
    Dessa forma, tendo em vista não ser necessário o consentimento da companheira para gravar bens imóveis de ônus reais, há de ser rejeitado o pedido da embargante de reconhecimento de nulidade da garantia fiduciária.
    No que concerne à alegação de que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, também não merece amparo a tese da recorrente. 
    No tocante ao bem de família, dispõe a Lei nº 8.009/90:
    (…)
    No caso em tela, o imóvel foi oferecido em garantia de dívida pelo companheiro da embargante, sendo perfeitamente possível sua constrição, visto ser exceção à regra da impenhorabilidade prevista no artigo 3º, V, da Lei nº 8.009/90, sem necessidade de outorga uxória, por se tratar de união estável. 
    Dessa maneira, se por um lado não se pode desamparar o credor, que firmou o contrato de boa-fé, por outro não se pode permitir que a companheira, alheia à existência do negócio, tenha seus bens expropriados em razão de contrato com o qual não anuiu. 
    Por esse motivo, deve ser reservado à companheira o direito à meação de 50% (cinquenta por cento) do valor que vier a ser apurado na alienação do bem.”
    Nessa conformidade, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei nº 9.099/90). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Bem de família. Penhora. União estável. Outorga uxória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.260.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 29/20/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.209.019/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2019).
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXII E XXIII, 93, IX, E 203, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.181.735/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08/05/2019).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.293.519/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/12/2020; ARE nº 1.208.086/AL, Relator o Ministro Luis Fux, DJe de 28/05/2019; e ARE nº 1.133.262/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/05/2018).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente